Tribunal: TJDFT
Processo: 0741277-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. VIABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. AUSÊNCIA DE CONSENSO QUANTO À DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.320 E 1.322 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 730 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.

2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ademais, em que pese a insurgência, não existe nos autos fato que a refute.

3. O condomínio constituído sobre imóvel pode ser desfeito a qualquer tempo, como prevê o art. 1.320 do Código Civil e, caso o bem não seja divisível, deverá ser alienado na forma do art. 1.322 do mesmo diploma legal.

4. Diante da impossibilidade de divisão cômoda de imóvel em condomínio, pode um dos condôminos exigir a alienação judicial, nos termos do art. 730 do Código de Processo Civil, resolvendo-se o condomínio com a alienação judicial do bem comum, sobretudo se não há consenso entre as partes sobre a destinação física do imóvel.

5. Apelação conhecida e não provida.